Tribunal: TJMT
Processo: 1067312-30.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067312-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), DAGMAR VIEIRA SERRA - CPF: 028.021.451-00 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APLICATIVO DE TRANSPORTE. CONDUTOR NÃO HABILITADO E UTILIZANDO CONTA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e estéticos, no valor de R$ 4.000,00 a passageira vítima de acidente durante corrida de motocicleta contratada pela plataforma digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) legitimidade passiva da empresa de aplicativo de transporte; (ii) configuração de relação de consumo; (iii) responsabilidade civil da requerida por acidente ocasionado por motorista sem habilitação e utilizando conta de terceiro; (iv) ocorrência de danos morais e estéticos indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa requerida
ao disponibilizar aplicativo
móvel que viabiliza a contratação de transporte individual por terceiros, insere-se na cadeia de fornecimento dos serviços de
transporte
, sendo legitima para figurar no polo passivo da ação.

4. Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do
C
ódigo de Defesa do Consumidor, porquanto
a requerida
, como intermediadora remunerada, integra a cadeia de fornecimento
de serviços e
possui
responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do
CDC
.

5. O Boletim de Ocorrência juntado aos autos demonstra que o acidente ocorr
eu durante o uso da plataforma,
que o motorista não possuía
habilitação e utilizava conta de terceiro, restando configurada a falha na prestação de serviço e o nexo causal entre o serviço e o acidente.

6. Os danos morais restaram caracterizados, diante do sofrimento e constrangimento experimentados pela vítima.

7. Inexistem provas de deformidade ou cicatriz permanente, não se configurando dano estético indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por dano estético.

Tese de julgamento: “1. A plataforma de transporte por aplicativo integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente por danos causados a usuários. 2. A responsabilidade é objetiva, nos termos do CDC. 3. O dano moral decorrente de acidente de trânsito em corrida contratada via aplicativo é indenizável. 4. O dano estético exige prova concreta de alteração física permanente, cuja ausência afasta a indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 7º,
p.u
., e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50000700920218130114, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, 14ª Câmara Cível, j. 10.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5101348-61.2023.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, j. 04.06.2024; TJ-MT, N.U. 0001235-64.2010.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a demanda movida por Dagmar Vieira Serra, para condenar a ré
ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos estéticos e R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Na origem,
a
autora alegou que,
em 27/06/
2024, por volta das 15h30min, na Avenida Ayrton Senna da Silva, bairro Pascoal Ramos, Cuiabá/MT, era passageira de uma corrida
de motocicleta
contratada via plataforma 99Pop, conduzida por D
aniel Nunes de Oliveira,
quando o condutor, que não possuía habilitação e utilizava conta de terceiro, atropelou um pedestre e
o
lançou ao solo, ocasionando-lhe escoriações e estenose lombar crônica.

Em suas razões, a apelante argui, preliminarmente, a
sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua exclusivamente como intermediadora digital, sem vínculo com motoristas parceiros, não sendo prestadora de transporte.

No mérito, d
efende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de nexo causal entre sua atuação e o acidente, que atribui exclusivamente ao motorista
, aduzindo tratar-se de culpa exclusiva de terceiro e
caso fortuito
.
Pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pela total improcedência da demanda, ou, alternativamente, pela
redução
do valor
das indenizações.

A apelada apresentou contrarrazões
,
requerendo o não provimento do recurso (Id.
315135880
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da
plataforma digital de transporte por
danos
decorrentes de acidente sofrido por usuária durante corrida contratada por meio do aplicativo mantido pela apelante
.

A autora, ora apelada, utilizava o serviço oferecido pela plataforma
99Pop
na modalidade mototáxi, quando o condutor do veículo, sem habilitação e utilizando conta de terceiro, atropelou um pedestre que
atravessava
na faixa, fato que resultou na queda da passageira e consequentes escoriações.

A dinâmica do sinistro está documentalmente comprovada no Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial que atendeu ao evento (Id.
315135386
). O registro é claro ao consignar que o motociclista responsável pela corrida não apenas não era habilitado, como também operava irregularmente através do cadastro de terceiro junto à plataforma, evidenciando grave falha no controle de acesso ao sistema.

A relação jurídica estabelecida entre as partes impõe a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. A usuária, na condição de destinatária final do serviço contratado, se enquadra no conceito de consumidora (art. 2º), ao passo que a apelante, como intermediadora remunerada, integra a cadeia de fornecimento (
arts
. 3º, § 1º, e 7º, parágrafo único), sendo, por isso, solidariamente responsável pelos vícios ou defeitos da prestação.

A atividade exercida pelas plataformas digitais de transporte
sujeita-se
à responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, para a configuração do dever de
indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a prestação do serviço, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

Nesse sentido:

[...]
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre a plataforma de transporte por aplicativo e o usuário, uma vez que este é destinatário final dos serviços de transporte intermediados pela plataforma que promove a conexão entre passageiro e motorista. 5. A plataforma, que integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte, possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos usuários por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Có
digo de Defesa do Consumidor. [...]

(TJ-MG - Apelação Cível: 5101348-61 .2023.8.13.0024 1 .0000.24.196716-5/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 04/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)

A utilização indevida da plataforma por condutor não habilitado, além de configurar violação das normas de trânsito, reflete omissão relevante da empresa na triagem, validação e fiscalização dos motoristas cadastrados, o que evidencia falha na prestação do serviço e estabelece o nexo causal com os danos experimentados pela passageira.

Cabe salientar que competia à apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de afastar sua responsabilidade ou elidir o nexo causal evidenciado pelo conjunto probatório.

Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos da responsabilidade civil objetiva, o que impõe a manutenção da condenação nos limites dos danos efetivamente demonstrados.

Com relação aos danos estéticos,
a sentença reconheceu o direito à indenização, fixando o valor de R$ 4.000,00. Todavia, a prova carreada aos autos não se mostra suficiente para amparar tal condenação.

O único documento médico juntado com alegação de lesão estética (Id. 315135389) refere-se a paciente diverso, de nome Ranieri Nogueira de Carvalho, e foi emitido em 15/12/2023, ou seja, em data anterior ao acidente ocorrido em 27/06/2024, razão pela qual carece de qualquer valor probante neste feito.

Já o Boletim de Ocorrência apenas relata que a autora sofreu escoriações, sem mencionar deformidades ou cicatrizes de caráter permanente. As fotografias acostadas (Id.
315135387
), por sua vez, demonstram lesões superficiais, sem traços de sequelas visíveis.

Nesse sentido:

[...]
A mera alegação de cicatrizes no corpo sem provas de que de fato o acidente modificou a aparência da vítima não autoriza ressarcimento por danos estéticos.

(N
.U 0001235-64.2010.8.11.0003,
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018,
Publicado
no DJE 25/06/2018)

[...]Danos estéticos. Cicatriz na lateral da perna do autor decorrente de cirurgia de fratura de fêmur. Local sem ostensividade visual, não comportando indenização por dano estético.

[...]

(TJ-SP - Apelação Cível: 1013166-14.2016 .8.26.0005 São Paulo, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 15/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Quanto aos danos morais, resta configurado que a situação vivenciada pela autora
ultrapassa
os meros dissabores do cotidiano. As
escoriações e os transtornos decorrentes do acidente lhe impuseram constrangimentos e sofrimento que u
ltrapassam a esfera patrimonial.

No que se refere ao valor a ser fixado, cabe destacar que a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando que o montante arbitrado seja adequado à extensão do dano suportado, sem gerar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte:

“[...]
3
. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento.
4 .
Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito [...]”

(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

O montante fixado na origem mostra-se
compatível com a gravidade da situação vivenciada e atende à função compensatória e pedagógica da indenização, não havendo que se falar em majoração ou diminuição.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de i
ndenização por danos estéticos
, mantida a sentença em todos os demais pontos.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025